Tribunal: STF
Processo: ARE 1581492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1º, DO RITRF3. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. NÃO CABIMENTO. INEFICIÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. BOA-FÉ DO AUTOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALIDADE DO DIPLOMA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL VERIFICADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E DO NÃO ENRIQUECIMENTO DESPROPOSITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1º do RITRF3.



    2. Cabe ao Magistrado a apreciação e valoração da prova constante dos autos, pois esta se destina a alcançar o seu convencimento, em relação à tese sustentada em Juízo. Art. 371 do NCPC.



    3. Trata-se de questão unicamente de direito, tendo o magistrado a quo proferido sentença com base no seu livre convencimento motivado, não consubstanciando cerceamento de defesa de forma a nulificar a sentença a apreciação das provas e documentos de maneira diversa ao entendimento da apelante.



    4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada com base no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto feita com base nas provas dos autos, razão pela qual não se verifica o vício apontado. Inexistência de nulidade na sentença recorrida.



    5. O autor não deu causa às irregularidades das Instituições de Ensino, de modo que não pode ser prejudicada pela ineficiência dos órgãos de fiscalização.



    6. Ao tempo em que cursava Pedagogia o curso encontrava-se reconhecido e autorizado pela UNIÃO, através do MEC, não sendo minimamente razoável, após o término do curso e muitos anos depois, e com prejuízo ao autor, seja cancelado seu diploma.



    7. Incide na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da inexistência de circunstâncias concretas que comprometam a higidez do diploma obtido pelo autor, de modo que este deve ser tido como válido.



    8. À míngua de comprovação dos alegados danos materiais supostamente suportados pelo autor, o pedido deve ser julgado improcedente nesse ponto.



    9. No caso concreto, o cancelamento indevido do registro do diploma causou ao autor dano moral superior ao mero dissabor, dada a gravidade da conduta das IES, que resultou no medo justificado do autor de ser impedido de trabalhar na profissão para a qual acreditava estar habilitado o que, consequentemente, poderia prejudicar o seu sustento e de sua família.



    10. Trata-se de dano moral in re ipsa, já que é possível verificar a preexistência do dano, não sendo necessária a comprovação da sua extensão, uma vez que o autor se viu numa situação de insegurança e instabilidade, sem a possibilidade de assumir cargo na sua área, diante do fato de que a necessidade de diploma ativo é requisito essencial a qualquer profissão.



    11. Cabe ressaltar que a UNIG não foi a única responsável pelo dano moral suportado pelo autor, já que as irregularidades perpetradas pelo corréu INET - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA contribuíram para o cancelamento do diploma do autor, ato ilícito que gerou o dever de indenizar, de modo que deve ser responsabilizado solidariamente com a UNIG pelo pagamento da indenização.



    12. Não cabe responsabilização da UNIÃO, na medida em que figura nos autos como mero terceiro interessado, dado seu interesse jurídico na demanda, por ser responsável pelo Sistema Federal de Ensino mantido pelo Ministério da Educação/MEC.



    13. No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.



    14. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o razoável grau de culpa das IES, que cancelaram indevidamente o diploma do autor - porque o fez sem observação do contraditório e da ampla defesa, bem como a razoável extensão do dano extrapatrimonial imposto ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e suficiente à compensação do dano moral no caso concreto, sem importar no enriquecimento indevido da parte.



    15. Atualização monetária nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado por meio da Resolução nº 784/22. Em se tratando de dano moral, a correção monetária, incidirá a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Os juros de mora incidirão desde a data da citação, nos termos da jurisprudência do STJ, no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação." (AgInt no REsp 1720053/RS) e dos precedentes desta 3ª Corte Regional (Ap 0025565-09.2002.4.03.6100, Rel. André Nabarrete; ApCiv 0007436-04.2012.4.03.6100, Rel. Marli Ferreira).



    16. A sentença recorrida deve ser reformada para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma do autor e condenar as corrés UNIG e INET solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    17. Considerando que o autor decaiu de parte mínima de seu pedido, devem as corrés UNIG e INET responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), tendo em vista que a UNIÃO figura neste feito apenas como terceiro interessado. Afasto a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios à UNIÃO.



    18. Ante o parcial provimento de seus recursos, mantenho a condenação das corrés UNIG e INET ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação para cada uma.



    19. Apelações parcialmente providas para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma do autor e para condenar as corrés UNIG e INET ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, para cada uma.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente